Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704616-55.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADO: GENIVALDO SANTOS MATOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a petição de contestação da NEONERGIA juntada no ID 48456492/4845647 não se refere aos presentes autos, mas sim ao processo no 0705970-11.2023.8.0.00018, cujas partes são diversas deste feito. Em sendo assim, desentranhe-se a referida petição do presente feito, comunicando-se e encaminhando, se possível, ao Juízo competente cópia da peça de contestação aqui apresentada. Após, diante da interposição de recurso de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (GENIVALDO SANTOS MATOS) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora